Tribunal: TJSP
Processo: 0002703-06.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo duplamente majorado em continuidade delitiva – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade dos reconhecimentos na fase extrajudicial – Inocorrente – Artigo 226 do CPP que é mera recomendação legal - Pleito defensivo da corré colimando a sua absolvição – Impossibilidade – Vítimas que reconheceram, em uma só voz, a participação da corré no roubo, apontando-a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo duplamente majorado em continuidade delitiva – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade dos reconhecimentos na fase extrajudicial – Inocorrente – Artigo 226 do CPP que é mera recomendação legal - Pleito defensivo da corré colimando a sua absolvição – Impossibilidade – Vítimas que reconheceram, em uma só voz, a participação da corré no roubo, apontando-a inclusive como pessoa que empunhava arma de fogo – Condenações mantidas – Causas de aumento de pena caracterizadas - Desnecessidade de apreensão da arma de fogo – Precedente – Dosimetria penal inalterada para ambos – Confissão parcial do corréu Gabriel que não serviu como elemento de convicção para prolação da sentença condenatória – Aumento de 2/3 pela continuidade delitiva que merece prevalecer, uma vez que aplicável à espécie o artigo 71, parágrafo único do Código Penal – Gravidade concreta de alguns dos delitos que justificam o patamar de aumento decorrente da continuidade delitiva – Participação de somenos importância inocorrente para Gabriel – Regime fechado mantido para ambos, seja pela gravidade concreta de alguns dos delitos da série delitiva, seja pela quantidade de pena corporal, seja pela reincidência específica de Gabriel – Apelos defensivos não providos. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002703-06.2017.8.26.0616, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que são apelantes
GABRIEL ALVES SALATINE e LETICIA VITAL MATOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002703-06.2017.8.26.0616 -Voto no 2500
2
Apelação Criminal: 0002703-06.2017.8.26.0616
Apelante(s): Gabriel Alves Salatine e Letícia Vital Matos
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itaquaquecetuba
Juiz(a): Erica Pereira de Sousa
Voto no 2500
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo duplamente majorado
em continuidade delitiva
Sentença condenatória

Preliminar de nulidade dos reconhecimentos na fase
extrajudicial Inocorrente Artigo 226 do CPP que é mera
recomendação legal - Pleito defensivo da corré colimando a
sua
absolvição

Impossibilidade

Vítimas
que
reconheceram, em uma só voz, a participação da corré no
roubo, apontando-a inclusive como pessoa que empunhava
arma de fogo Condenações mantidas Causas de aumento
de pena caracterizadas - Desnecessidade de apreensão da
arma de fogo Precedente Dosimetria penal inalterada
para ambos Confissão parcial do corréu Gabriel que não
serviu como elemento de convicção para prolação da
sentença condenatória Aumento de 2/3 pela continuidade
delitiva que merece prevalecer, uma vez que aplicável à
espécie o artigo 71, parágrafo único do Código Penal
Gravidade concreta de alguns dos delitos que justificam o
patamar de aumento decorrente da continuidade delitiva
Participação de somenos importância inocorrente para
Gabriel Regime fechado mantido para ambos, seja pela
gravidade concreta de alguns dos delitos da série delitiva,
seja pela quantidade de pena corporal, seja pela reincidência
específica de Gabriel Apelos defensivos não providos.
Sentença mantida.
Vistos.
Ao relatório de fls. 392/399, acrescento a r. sentença ter
julgado PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para: a) CONDENAR a ré
Letícia Vital Matos ao cumprimento da pena de reclusão pelo período de 8 (oito)
anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias e o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa;
b) CONDENAR o réu Gabriel Alves Salatine ao cumprimento da pena de reclusão,
pelo período de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias e pagamento de 23
(vinte e três) dias-multa, AMBOS pela prática do delito descrito no artigo 157, §2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002703-06.2017.8.26.0616 -Voto no 2500
3
incisos I e II, c.c. artigo 71, do Código penal.
Isso porque, segundo diz a denúncia, no dia 13 de
dezembro de 2017, por volta das 22h, na comarca de Itaquaquecetuba, no local
descrito na denúncia, os sentenciados, previamente ajustados e com unidade de
desígnios, teriam subtraído, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego
de arma de fogo, uma bolsa, contendo uma camiseta, uma carteira, documentos, um
aparelho celular Moto G4 e a quantia de R$ 5,00 (cinco reais), pertencentes à vítima
Fabiana Oliveira dos Santos, bem como o aparelho celular J5, de propriedade de
Kelly Amanda Alves de Paula Tanaka. Ademais, porque na mesma data, pouco
tempo depois, na cidade de Mogi das Cruzes, os sentenciados teriam subtraído para
si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho
celular Moto G3, uma mochila contendo uma blusa de frio, cartões e documentos,
bem como um boné da marca Oakley, pertencente á vítima Jean Carlos Silva dos
Santos. Na mesma ocasião, subtraíram também um aparelho celular da marca Moto
G1, de propriedade da vítima Graziele Camilo Barbosa da Silva. Além disso, porque
na mesma data, por volta das 2h30, em Itaquaquecetuba, os sentenciados subtraíram,
para si, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo,
uma bolsa contendo a quantia de R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais),
documentos e um aparelho celular da marca Lenovo, bem como um par de tênis da
marca Puma, cor preta, todos pertencentes à vítima Nathalia Lopes de Matos. E, por
fim, porque no dia 14 de dezembro de 2017, por volta das 1h05min, em
Itaquaquecetuba, os sentenciados também teriam subtraído, para si, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho celular Samsung J5 e
uma mochila preta, contendo perfumes e uniformes de trabalho, bens de propriedade
da vítima Cláudio Maik de Aguiar.
Segundo apurado, nas condições de tempo e lugar
descrito na denúncia, GABRIEL e LETÍCIA, com a intenção de praticarem o roubo,
utilizando-se do veículo GM/Kadett GL, placas IDZ-5959, aproximaram-se das
vítimas Fabiana e Kelly, e, mediante a utilização de arma de fogo, anunciaram o
assalto, exigindo que as vítimas entregassem seus pertencentes. Posteriormente,
empreenderam fuga.
Em seguida, na mesma data, em local próximo, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002703-06.2017.8.26.0616 -Voto no 2500
4
volta das 23h17min, GABRIEL e LETÍCIA se aproximaram das vítimas Jean Carlos
e Graziele, que estavam sentados na calçada, em via pública, quando LETÍCIA
desceu do veículo supracitado e, apontando uma arma de fogo em direção às vítimas,
anunciou o roubo, exigindo a entrega de seus bens.
Posteriormente, no mesmo dia, por volta das 2h30,
LETÍCIA e GABRIEL se aproximaram da vítima Nathalia, que caminhava em via
pública, e anunciaram o roubo, exigindo que a vítima entregasse seus bens. Em
seguida, LETÍCIA desferiu um golpe com a arma de fogo contra o rosto de Nathalia,
empreendendo fuga em seguida.
Sucede ainda que no dia 14 de dezembro de 2017, por
volta das 01h05min, LETÍCIA e GABRIEL, no interior do veículo GM/Kadett GL,
se aproximaram da vítima Cláudio, momento em que GABRIEL desceu do veículo e,
com uso de uma arma de fogo, exigiu que a vítima encostasse o veículo e,
posteriormente LETÍCIA desembarcou do automóvel e subtraiu os objetos da vítima.
Ocorre que no dia 14 de dezembro de 2017, por volta
de 1h39min, policiais militares estavam em patrulhamento, quando avistaram o
veículo GM/Kadett GL, que consoante denúncias, havia sido utilizado para a prática
de roubos durante a noite. Desta forma, realizaram a abordagem do veículo, o qual
era conduzido por Gabriel e Letícia e o filho do casal, com um ano de idade, também
se encontrava no interior do veículo. Em revista pessoal, foi localizado com a
acusada dois aparelhos celulares da marca Samsung J5 e Lenovo, bem como a
quantia de R$ 100,00 (cem reais), todos objetos dos roubos supracitados. Em vistoria
ao veículo, foram localizados os outros pertences roubados.
Indagados informalmente, GABRIEL e LETÍCIA
admitiram a prática do delito e foram conduzidos à Delegacia de Polícia. No local, as
vítimas reconheceram Gabriel e Letícia como os autores dos roubos (fls. 31/32).
A Defensoria Pública, no patrocínio dos interesses de
Gabriel Alves Salatine, interpôs recurso de apelação (fls. 414/424). Pleiteia a
compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, uma vez
que esta foi utilizada como elemento de convicção para a condenação; a redução da
pena decorrente da participação de menor importância; o reconhecimento do crime
único com relação ao roubo contra as vítimas Fabiane e Kelly e contra Jean e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002703-06.2017.8.26.0616 -Voto no 2500
5
Graziele; e, por fim, a redução da pena em face da continuidade delitiva, uma vez que
entende desproporcional o aumento maior que um terço para cinco crimes.
Letícia Vital Matos, por sua vez, também interpôs
recurso de apelação, por intermédio de seu procurador (fls. 504/511). Salienta que
inexistem provas suficientes para condenação da apelante. Preliminarmente, se
insurge contra o reconhecimento engendrado na fase investigativa, por não ter
obedecido as formalidades contidas no artigo 226, II do CPP. Destaca que as vítimas
informaram ter ouvido apenas a voz, nada além disso, o que não é suficiente para a
sua condenação. Acrescenta que Gabriel deixou claro não ser a apelante Letícia a
mulher que estava consigo na prática dos delitos. Subsidiariamente, pede o
afastamento da arma de fogo, uma vez que não apreendida, tampouco periciada.
Quanto a pena, entende que deve ser corrigida, porque fixada a pena-base acima do
mínimo, mesmo sendo a apelante primária e sem antecedentes.
Contrarrazões de apelação do Ministério Público do
Estado de São Paulo as fls. 514/520 postulando o não provimento dos recursos
defensivos, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 535/545
opinando pelo não provimento dos apelos defensivos, mantendo-se integralmente a r.
sentença proferida nos autos.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De proêmio, a preliminar aventada pela defesa de
Letícia Vital Matos, referente à suposta nulidade do reconhecimento pessoal
realizado na fase de inquérito (fls. 31), em virtude do não cumprimento do
procedimento preconizado pela norma do 226 do Código de Processo Penal, não
comporta acolhimento. Isso porque tal procedimento é mera recomendação legal, de
forma que a não observância dos critérios por ela estabelecidos não tem o condão de
macular todo o feito, ainda mais quando o édito condenatório estiver amparado,
também, em outras provas produzidas sob as garantias do contraditório, como será
visto adiante. Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002703-06.2017.8.26.0616 -Voto no 2500
6
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO
MAJORADO.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO
DE
PROVAS.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
NULIDADE.
DESCABIMENTO. (...) III - É pacífico o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é
legítimo o reconhecimento pessoal ainda quando
realizado de modo diverso do previsto no art. 226 do
Código de Processo Penal, servindo o paradigma legal
como mera recomendação. (...).” (STJ, HC 443769/SP,
5a Turma, Min. Felix Fischer, jg. 12/06/2018, DJe
15/06/2018).
Ora, com tal argumento, tem-se que a defesa de Letícia,
em verdade, não levanta qualquer mácula processual em relação ao reconhecimento,
passível de comprometer o ato, mas, sim, apenas manifesta inconformismo com a
análise meritória, que, como se verá adiante, afigura-se acertada pelo decreto
condenatório.
No mérito, melhor sorte não assiste à Defesa de Letícia.
Com efeito, ao contrário do que quer fazer crer a
combativa Defesa, as palavras das vítimas e as das testemunhas, evidentemente,
merecem crédito, não só para emergir as autorias delitivas, como também para
caracterizar as respectivas causas de aumento de pena, tal como concurso de pessoas
e o emprego de arma de fogo, não sendo preciso citar aqui a torrencial jurisprudência
e a lição dos doutrinadores, quanto à validade das palavras das vítimas nos crimes
patrimoniais, mormente quando, como no caso em tela, inexiste motivo para
infundada incriminação a inocente. De fato, não se entrevê nenhuma intenção
deliberada, por parte das vítimas e das testemunhas, de acusar os sentenciados
leviana e injustamente, de sorte que suas declarações servem como fonte segura de
prova.
As
vítimas
Jean,
Cláudio,
Nathália
e
Kelly

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002703-06.2017.8.26.0616 -Voto no 2500
7
confirmaram, em uníssono, os termos descritos na denúncia. Todos afirmaram que
foram assaltados por um casal que conduzia um veículo Kadett prata. Jean
reconheceu a acusada em Juízo como sendo a pessoa que praticou o delito. Cláudio
reconheceu ambos os acusados em Juízo e acrescentou que ouviu choro de criança e
depois se deu conta que havia uma criança junto com os roubadores no interior do
veículo. Nathália reconheceu a acusada em Juízo como sendo a pessoa que lhe
agrediu com uma coronhada na cabeça e subtraiu seus pertences. Kelly, por sua vez,
também reconheceu a acusada em Juízo, acrescentando que em seu celular havia uma
fotografia da própria ré, que se fotografou e não conseguiu mais excluir a imagem,
porque era necessária a senha que somente a dona do aparelho possui.
As testemunhas Rogério dos Santos e Marcos Antônio
Moreira, policiais militares, confirmaram a prisão dos acusados na posse de diversos
dos objetos roubados.
Interrogado,
o
acusado Gabriel
Alves
Salatine
confessou parcialmente os fatos. Negou o emprego de arma de fogo e afirmou que
praticou o roubo com outra mulher. A ré Letícia Vital Matos, por sua vez, negou a
prática dos roubos. Em sua autodefesa, apresentou uma versão pouco crível e que
esbarra na robusta prova produzida sob o crivo do contraditório. Aliás, nenhuma das
vítimas esboçou dúvida quanto à presença de Letícia na cena do crime, sendo ela,
inclusive, que agiu com violência contra a ofendida Nathália, lhe desferindo um
golpe com a arma de fogo.
Diante desse cenário, a condenação de um e outro
corréu era mesmo medida de rigor, não havendo que se falar em insuficiência de
provas.
As causas de aumento de pena, igualmente, merecem
subsistir. A comparsaria e o emprego de arma de fogo restaram evidentes pelas
declarações das vítimas. Aliás, todas as vítimas disseram, em uma só voz, que foram
abordadas por assaltantes com arma em punho, sendo que Nathália, inclusive, foi
agredida com uma coronhada na cabeça, porque resistiu a entregar seus bens.
E, como já assente na jurisprudência, prescindível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002703-06.2017.8.26.0616 -Voto no 2500
8
apreensão do artefato bélico, tampouco a realização de perícia, quando existem
elementos seguros para comprovar que houve a efetiva utilização de arma de fogo
para execução do crime, como é o caso dos autos.
A propósito, colaciona-se jurisprudência desta c.
Câmara Criminal:
E, quanto ao emprego de arma de fogo, razão assiste
ao representante ministerial quanto à necessidade de
seu reconhecimento, uma vez que devidamente
comprovado, na espécie, pelas palavras da ofendida,
no sentido de que o acusado e mais outro comparsa
estavam munidos de artefatos na ocasião do ocorrido,
sendo desnecessária a apreensão e submissão destes à
perícia.

(TJSP;
Apelação
Criminal
0106742-74.2015.8.26.0050; Relator (a): Moreira da
Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 27a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data
de Registro: 17/06/2020)
Ademais, vale registrar que prevalecendo entendimento
contrário, estaremos incentivando a prática do roubo com emprego de arma de fogo.
Estaremos, na verdade, alertando todos os criminosos: 'pratiquem roubos e, para
facilitar a intimidação, usem armas de fogo. Depois, joguem-na, ocultem-na, porque,
se forem presos e ao final condenados, a pena será apenas a do roubo simples”.
As penas, por sua vez, não merecem reparos. Senão,
vejamos. Na primeira fase da dosimetria, a d. magistrada sentenciante, bastante
benevolente, fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, quatro anos de reclusão e
dez dias-multa para cada um dos acusados.
Na segunda fase da dosimetria, a pena do apelante
GABRIEL foi agravada em 1/6, em razão de sua reincidência específica (fls. 285
Processo no 0004223-89.2010.8.26.0278, cuja pena foi cumprida em 05/02/2015).De
fato, a atenuante da confissão não merece ser considerada, uma vez que tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002703-06.2017.8.26.0616 -Voto no 2500
9
circunstância se deu de forma parcial, ou seja, não contemplou o emprego de arma de
fogo, fartamente comprovado pela prova oral, assim como tentou isentar a corré
Letícia da responsabilidade penal.
E, como de costume, entende a jurisprudência1 que a
confissão parcial só merece prosperar em casos que o magistrado a utiliza como
elemento de convicção para fundamentar a sentença condenatória, o que certamente
não é o caso dos autos. Nesse ponto, sobreleva dizer que a d. juíza sentenciante, em
momento algum, utilizou a confissão para alavancar a condenação de um ou outro
apelante. Assim, era mesmo o caso de não considerar a confissão na segunda fase da
dosimetria para GABRIEL.
Na terceira fase, as duas causas de aumento de pena
(emprego de arma de fogo e concurso de agentes) justificam o benevolente aumento
de um terço para cada um dos corréus.
Por fim, o reconhecimento da continuidade delitiva
entre os roubos da série delitiva encontra amparo nos requisitos do artigo 71 do
Código Penal. Como foram subtraídos bens de diversas vítimas, mediantes seguidas
ações, não há que se falar em crime único, a despeito da irresignação da Defesa.
Nesse diapasão, não assiste não assiste razão à Defesa
quanto ao pleito de redução da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva
para o patamar de 1/3 (um terço), considerando apenas a quantidade de cinco crimes.
Com efeito, a jurisprudência2 entende que, em regra, a escolha da quantidade de
aumento de pena deve levar em consideração o número de infrações praticadas pelo
agente.
Contudo, no caso concreto, é perfeitamente aplicável o
crime continuado específico, na forma do artigo 71, parágrafo único, do Código
Penal, uma vez que foram praticados diversos roubos contra vítimas distintas, com
emprego de grave ameaça e violência à pessoa, mediante o uso de arma de fogo.
Assim, nesse contexto, a fração de aumento deve ser determinada não só pela
quantidade de crimes praticados, mas também pela análise das circunstâncias
1 STJ. 5a Turma. HC 328.021-SC, Rel. Min. Leopoldo Arruda Raposo (Desembargador
convocado do TJ-PE), julgado em 3/9/2015 (Info 569).
2 STJ. 5a Turma. HC 311.146-SP, Rel. Min. Newton Trisotto (Desembargador convocado do
TJ-SC), julgado em 17/3/2015 (Info 599).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002703-06.2017.8.26.0616 -Voto no 2500
10
judiciais do artigo 59 do Código Penal, a exemplo do que também ensina a
jurisprudência3.
Nesta senda, impende observar que alguns dos roubos
denotam especial gravidade em concreto, por circunstâncias não apuradas na
primeira fase da dosimetria penal. Senão, vejamos.
A vítima Cláudio narrou ter ouvido choro de uma
criança, que estava no interior do veículo dos roubadores, circunstância esta que
merece maior rigor, justamente porque os apelantes, ao envolveram uma criança
(provavelmente um de seus filhos) com o mundo do crime, demonstraram desprezo
com os deveres inerentes ao poder familiar.
Ademais, a ofendida Nathália descreveu ter levado uma
coronhada na cabeça da arma que a roubadora empunhava, a contribuir para maior
intensidade na reprovação das condutas dos apelantes. Além disso, os roubadores não
pouparam sequer os tênis que Nathália usava, uma vez que Letícia os retirou de seus
pés.
Assim, tais circunstâncias caracterizam a intensa
reprovação da série delitiva e, associadas a quantidade de crimes, justificam o
incremento no patamar de 2/3 (dois terços) eleito pela juíza.
Por óbvio, não há que se falar em redução de pena para
GABRIEL ALVES SALATINE, decorrente de uma suposta participação de menor
importância, como tenta fazer crer sua Defesa. Isso porque Gabriel exerceu papel
fundamental para o sucesso da empreitada criminosa, na medida em que, durante os
roubos, permaneceu na condução do veículo GM/KADETT utilizado pela dupla
criminosa, de prontidão para empreender fuga, quando finalizada a ação criminosa de
sua companheira, a corré Letícia. Assim, não há que se falar em participação de
somenos importância, mas sim em associação de esforços igualmente relevantes para
obtenção de resultado comum.
Por último, o regime inicial de cumprimento de pena
deve ser mesmo o fechado para ambos, em razão das circunstâncias graves,
concretamente apuradas por ocasião da escolha da fração de aumento pela
continuidade delitiva, cujos argumentos são aqui reiterados. Frise-se que o apelante
3 STJ. 5a Turma. REsp 1718212/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 19/04/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002703-06.2017.8.26.0616 -Voto no 2500
11
Gabriel Alves Salatine é reincidente específico, de modo que o regime mais severo é
o único adequado e suficiente para reprimir e prevenir a reiteração delitiva. No mais,
a quantidade de pena privativa de liberdade (acima de oito anos para ambos) também
justifica a imposição do regime fechado para desconto da sanção de segregação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos apelos
defensivos de um e outro apelante, mantendo-se a r. sentença inalterada.
XISTO RANGEL
RELATOR